Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL EM ATÉ 12 MESES - LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a recorrente, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.
2. A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Pretensão recursal da Cia aérea pela reforma da sentença, relativamente a pedido de reembolso de passagem aérea. Alega, em síntese, que a primeira requerida realiza a intermediação entre os passageiros e as Companhias Aéreas, de modo que não recebeu o valor desembolsado pelo recorrido, exceto o valor das taxas. Nesse caso, ao condenar a recorrente a devolver os valores das passagens que sequer foram recebidos pela companhia, a sentença gera uma onerosidade excessiva a recorrida e consequente enriquecimento ilícito da demais partes, razão pela qual pede a reforma da sentença.
4. Na origem, em síntese, postula o autor o reembolso integral do valor das passagens aéreas adquiridas, com destino a Lisboa, no valor total de R$ 10.026,86. Relata que a viagem estava aprazada para o dia 27 de junho de 2020. Porém, em atenção às recomendações das autoridades sanitárias, pediu o cancelamento das passagens aéreas e solicitou o reembolso integral, sem, contudo, obter êxito.
5. É caso de manutenção da sentença.
6. O conjunto da instrução revela que a viagem não se realizou, não por negligência das recorrentes, mas pelos impedimentos decorrentes de força maior que, fato notório, inviabilizou o cumprimento de contratos de transporte aéreos internacionais em larga dimensão.
7. E para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.
8. Nesse cenário normativo, têm direito o autor ao reembolso do valor pago pela passagem original, na forma definida no § 3o, do referido artigo 3o, ou seja, reembolso do valor no prazo de 12 meses, nos exatos termos da lei.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.